Tribunal: TJDFT
Processo: 0740166-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO. RESTRIÇÃO. CIRCULAÇÃO. POSSIBILIDADE. EFETIVIDADE DA MEDIDA.
1. A inclusão da restrição de circulação do automóvel é medida efetiva para a concretização da penhora do veículo.
2. A imposição da restrição de circulação no veículo penhorado contribuirá para a apreensão do bem, viabilizando eventual alienação e a consequente satisfação do crédito objeto da demanda.
3. Quando há indícios de que veículo possa vir a ser repassado a terceiros, em evidente frustração à execução, a restrição de circulação é medida que se mostra razoável e adequada.
4. Recurso parcialmente provido.